Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001905-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELDEMIR NUNES LOPES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO, CONCOMITANTE, DE AÇÃO ACIDENTÁRIA, INCLUINDO AS MESMAS PARTES, IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA E PRÓXIMA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREPARABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO ADEQUADA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001905-22.2019.8.05.0001, na Comarca de Salvador, em que figuram como, Apelante, ELDEMIR NUNES LOPES, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA 07